Tribunal: TJSP
Processo: 1014740-21.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Inserção indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por débito relativo a contrato que, segundo ela alega, não celebrou – Relação de consumo configurada – Prova pericial grafotécnica que reconheceu a falsidade da assinatura lançada – Falha na prestação do serviço – Risco

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Inserção indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por débito relativo a contrato que, segundo ela alega, não celebrou – Relação de consumo configurada – Prova pericial grafotécnica que reconheceu a falsidade da assinatura lançada – Falha na prestação do serviço – Risco profissional – Fato de terceiro que não exclui a responsabilidade civil da casa bancária – Inscrição negativadora indevida – Débito declarado inexigível – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Manutenção do arbitramento realizado de acordo com o juízo prudencial – Procedência mantida – Recurso improvido.